Tribunal: TJDFT
Processo: 0733348-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. REQUISITOS LEGAIS.

I – A citação por edital foi realizada na execução de título extrajudicial consoante ditames do art. 256, inc. II, e §3o, do CPC. Mantida r. decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade.

II – Agravo de instrumento desprovido.